Tribunal: TJMT
Processo: 0017304-97.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017304-97.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 026.963.814-88 (APELADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), VANUZA PARANHOS BARBOSA - CPF: 007.476.131-50 (APELADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. NOVO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, em favor da parte autora, desde a data de cessação do auxílio-doença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos a efetiva incidência da prescrição do fundo de direito para a concessão de novos benefícios previdenciários.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com a jurisprudência, o direito à concessão de novos benefícios previdenciários é imprescritível, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.
A prescrição de fundo de direito não se aplica, uma vez que a ação trata da concessão de um novo benefício, e não da revisão de um benefício concedido anteriormente.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A prescrição de fundo de direito não se aplica à concessão de novos benefícios previdenciários, limitando-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação."

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, art. 42; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Súmula 111/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 626.489, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 16.09.2014; STJ, REsp 1764183/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
16.11.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1941421/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
11.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na ação previdenciária n. 0017304-97.2019.8.11.0055, ajuizada por
VANUZA PARANHOS BARBOSA
, julgou procedente o pedido formulado pela autora/apelada, para reconhecer o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez em favor da parte autora, desde a data da cessação do auxílio-doença.

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas de benefício devidas até a data desta sentença, com fundamento no art. 85, §§ 1o ao 3o, do Código de Processo Civil e na Súmula n. 111 do STJ.

Nas razões recursais, sustenta que, “
a prescrição ora defendida não diz respeito ao próprio fundo do direito (possibilidade de efetuar novo requerimento administrativo), mas tão-somente à pretensão de revisar o ato de indeferimento/cessação e às respectivas vantagens financeiras dele decorrentes, restando incólume o direito à obtenção de outro benefício, desde que seja formulado novo pedido e comprovada a presença dos respectivos requisitos legais para a sua concessão
”.

Assevera que, “
a tese que se defende, portanto, encontra guarida na jurisprudência do e. STJ: se o segurado pretende impugnar determinado ato administrativo, bem como seus respectivos efeitos financeiros, deve considerar que a lesão ao seu direito tem início com a manifestação expressa do INSS contrária ao seu pedido, a partir de quando tem início o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32, sob pena de não lhe restar outra opção a não ser formular novo requerimento administrativo
”.

Sem contrarrazões (Id.

234714171)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 237090187).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos a efetiva incidência do instituto da
prescrição
para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelado ajuizou a presente ação visando à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, sustentando o cumprimento dos requisitos para sua obtenção. Em sua defesa, o INSS não questiona o direito do autor à percepção do benefício, mas suscita a prescrição da pretensão de revisar o ato administrativo que cessou o auxílio-doença, por ter transcorrido mais de cinco anos desde o referido ato.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pretensão de restabelecimento do auxílio-doença prescreve em cinco anos a partir do indeferimento do pedido administrativo, conforme o artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. Apesar de o direito material à concessão do benefício ser imprescritível por se tratar de um direito fundamental, a tentativa de reverter o ato administrativo de indeferimento está sujeita à prescrição quinquenal devido à natureza temporária do auxílio, senão vejamos:

[...]
De acordo com a jurisprudência do STJ, embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo
indeferitório
do auxílio-doença, mercê da temporariedade do benefício, está sujeita à prescrição do artigo
1o
o do Decreto n.
20.910
0/1932
. [...].

(STJ, Segunda Turma,
AgInt no REsp 1941421/CE
,
Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2021).
[sem destaque no original]

Por outro lado, é importante destacar que no caso em tela, não se trata de pretensão revisional de benefício cessado, mas de pedido de concessão de novo benefício – a aposentadoria por invalidez –, o que afasta a aplicação da prescrição de fundo de direito.

Reconhecer a prescrição do direito à concessão de um benefício previdenciário implicaria a exclusão injustificada do segurado do sistema de proteção social, em violação direta ao direito fundamental à previdência social. Tal entendimento afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, que garantem a todos os cidadãos as condições básicas para uma vida digna.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 626.489 (Tema 313/STF), consolidou o entendimento de que "
o direito
à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
."

A propósito, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

1. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do
beneficio
.
Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais.
(...)

3.
Recurso
Especial não conhecido.”

(STJ. REsp 1764183/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018,
DJe
16/11/2018)

[sem
destaque no original]

Dessa forma, no que se refere ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, um benefício de natureza alimentar e de caráter continuado, não se aplica a decadência ou a prescrição do direito na presente situação. É certo, porém, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação serão atingidas pela prescrição, conforme estabelecido pelo art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e pela Súmula n. 85 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

No mais, a Súmula n. 85 do
c.
Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve,
in

verbi
s
:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

(SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024